Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Adoto, em parte, o relatório lançado na r. sentença (ID 43008819), que ora transcrevo: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico débito cumulada com indenizatória por danos morais ajuizada por CYRO DE MELO PEREIRA em desfavor de BANCO HONDA S.A. Narrou o autor que em meados de maio de 2021. passou a receber mensagens de cobrança e solicitações de quitação dívidas para regularização de cadastro de proteção ao crédito. Afirmou que após suspenso o limite de cheque especial, tomou conhecimento pelo gerente de sua conta bancária que seu nome estava negativado junto ao Serasa e SPC em virtude do contrato de financiamento com o réu que afirma nunca ter firmado. Informou o ajuizamento de ação junto ao Juizado Especial Cível, que foi extinto por incompetência do Juízo. Destacou que houve falsificação grosseria de sua assinatura, com uso de documento de identidade diverso do seu, registrado no estado do Pará, enquanto o seu foi emitido no Distrito Federal. Afirmou que a conduta do réu lhe causou danos morais. Requereu tutela de urgência para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do contrato e declaração de inexistência de débito de R$23.798,00; bem como a condenação do réu ao pagamento de R$20.000,00 para compensação dos danos morais sofridos. Inicial instruída com documentos. Determinada emenda, que foi cumprida em ID110793519. Deferida a tutela de urgência, conforme ID110988107. Citada, a parte ré apresentou contestação (ID120966211). Defendeu a regularidade do contrato. Alegou que somente seis parcelas do financiamento foram pagas, o que justificou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Disse que adotou as medidas de segurança que estavam a seu alcance no momento da análise do cadastro. Argumentou que em eventual comprovação de fraude a requerida também foi vítima, devendo ser considerado o fato e caso de procedência do pedido. Impugnou o pedido indenizatório. Asseverou que em caso de reconhecimento da fraude seja oficiado ao DETRAN para cancelar o registro do veículo em nome do autor,[ bloquear a circulação e a emissão de documentos e promover a transferência para seu nome. Requereu a improcedência do pedido. Em réplica (ID124070748), o autor ratificou os termos da inicial e impugnou a assinatura aposta no contrato e documentos trazidos pelo réu. A ré requereu o julgamento antecipado e o autor requereu a exibição de documentos, pedido que foi indeferido”.(...) No dispositivo, o i. julgador fez constar o seguinte: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para: a) Declarar a inexistência de débito do autor em relação a cédula de crédito bancário no2310104 – Banco Honda (ID98439607), no valor de R$21.098,00 (vinte e um mil e noventa e oito reais) e, consequentemente, excluir o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; e b) Condenar o réu a pagar ao autor, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data do arbitramento (enunciado da Súmula 362 STJ) e, também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Oficie-se aos cadastros de inadimplentes para exclusão definitiva das anotações relativas ao referido contrato. Em decorrência da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (letras “a” e “b” do dispositivo), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil”. Em suas razões recursais (ID 43008827), o banco réu alega, em suma, que, ao contrário do sustentado pelo autor, foi adquirido por ele, em 22/11/19, um veículo Honda, financiado em 55 (cinquenta e cinco) parcelas de R$383,60 cada, em Belém/PA. Diz que, para tanto, o consumidor emitiu cédula de crédito bancário em seu favor, a qual foi por ele devidamente firmada, conforme cópia juntada aos autos, de modo que não há falar em inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, muito menos em dano moral indenizável. Fala, também, que ao menos seis parcelas foram devidamente pagas. Argumenta que a ausência de pedido de dilação probatória, sobretudo para a produção de prova pericial, não permite concluir no sentido da inautenticidade da assinatura do autor no referido título de crédito. Transcreve ementas de julgados do Tribunal, discorre a respeito e pede a remessa de ofício ao Detran/PA para bloqueio do veículo e transferência em seu favor. Insurge-se contra a condenação a título de danos morais, que busca afastar ou, alternativamente, reduzir o valor fixado. Ao ensejo, discorre acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Menciona a existência de enriquecimento sem causa. Por fim, postula o seguinte: “Espera, pois, o conhecimento do presente remédio, por próprio e tempestivo, e o seu provimento, para fins de se reconhecer a regularidade do contrato celebrado entre as partes, inclusive com a assinatura da cédula objeto da demanda, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a inexistência de dano à moral do recorrido. Ou, quando não, requer que seja reduzido o quantum indenizatório a patamar justo e coerente com o caso concreto, isto é, com a realidade da demanda, evitando o FLAGRANTE enriquecimento sem causa do recorrido. Por fim, em caso de manutenção do reconhecimento da fraude, requer a expedição de ofício ao DETRAN/PA para o fim de cancelamento do referido registro em nome do autor, ora recorrido, com o cancelamento de todo débito e multa porventura existente no nome do mesmo, bem como para bloquear em sistema a emissão de documentos e transferência do bem, ou, não sendo possível, que seja realizada a transferência compulsória do bem e dos débitos, porventura existentes, a essa recorrente”. Preparo devidamente recolhido (ID 144697934). Contrarrazões apresentadas no ID 43008836. É o relatório do necessário. Passo a decidir (CPC, art. 932, IV, “b’ c/c art. 1.011, I). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme se verifica do relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor nos moldes assinalados anteriormente. Sem preliminares ou prejudiciais, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia é de singela compreensão. Trata-se de apurar a existência ou não de relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira pertinente ao financiamento de veículo com emissão de cédula de crédito bancário emitida em favor dessa última pelo primeiro. Acaso inexistente, apurar a ocorrência de fraude e, por conseguinte, a presença de danos morais decorrentes da inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Na origem, o entendimento revelado pelo i. julgador, cujas razões de decidir transcrevo, em parte, e adoto nesta oportunidade, seguiu a seguinte trilha: “Da análise da assinatura constante do instrumento de cédula de crédito bancário de ID110759287, em cotejo com a aposta nos documentos que instruíram a inicial, sobretudo a carteira de identidade do autor (ID110759273), não se observa nenhuma identificação entre elas. No caso, o réu se limita a sustentar a existência de créditos inadimplidos, o que justificaria os lançamentos das restrições decorrentes da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Destaque-se que, impugnada a assinatura do contrato, cabia ao réu o ônus de comprovar a autenticidade do documento, na forma do disposto no art. 429, II, do CPC”. O ônus processual no sentido de atestar a autenticidade da assinatura do consumidor em casos que tais é da instituição financeira, que dele não se desincumbiu. Outra conclusão, à vista dos autos, não é possível alcançar. A propósito da discussão, impõe-se o registro do quanto decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao definir, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, em tese estabelecida pelo colegiado ao analisar o REsp 1.846.649 (representativo da controvérsia), em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o seguinte no Tema 1.061: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. Nos temas devolvidos no presente recurso, especial relevo se dirige ao mencionado ônus da prova em tais casos. Esse tema foi tratado de forma aprofundada no acórdão do precedente qualificado acima que dispôs o seguinte, inclusive com a citação de pujante doutrina especializada acerca do tema. Veja-se: 2. Ônus da prova quanto à veracidade da assinatura constante em documento particular Consabido, o instituto do ônus da prova geralmente é dividido em ônus subjetivo e objetivo da prova, observando-se aquele quando se analisa o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção da prova; enquanto o ônus objetivo da prova é uma regra de julgamento a ser observada pelo Magistrado no momento da prolação da sentença na hipótese de ter a prova se mostrado frágil ou inexistente, afastando-se, assim, a possibilidade de o Juiz declarar o non liquet. Dessa forma, o aspecto objetivo do ônus probatório é aplicável apenas no caso de inexistência ou insuficiência das provas carreadas aos autos, de modo que o seu aspecto subjetivo apenas terá relevância para a sentença quando for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo, isto é, em razão da carência de provas, deve determinar qual das partes tinha o encargo de provar e, então, colocá-la numa situação de desvantagem processual. A fim de corroborar com essas afirmações, confira-se: Ônus da prova é, pois, o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato. Esse encargo pode ser atribuído (i) pelo legislador, (ii) pelo juiz ou (iii) por convenção das partes. (...) As regras de ônus da prova devem ser analisadas a partir de duas perspectivas (dimensões ou funções). Numa primeira perspectiva, elas são regras dirigidas aos sujeitos parciais, orientando, como um farol, a sua atividade probatória. Tais regras predeterminam os encargos probatórios, estabelecendo prévia e abstratamente a quem cabe o ônus de provar determinadas alegações de fato. Fala-se aí em ônus subjetivo (ônus formal, segundo Barbosa Moreira) ou função subjetiva das regras do ônus da prova, que permitem "dar conhecimento a cada parte de sua parcela de responsabilidade na formação do material probatório destinado à construção do juízo de fato". (...) Sucede que é possível que as provas produzidas sejam insuficientes para revelar o que de fato aconteceu. Mesmo sem prova, porém, impõe-se ao juiz o dever de julgar – afinal, vedado é o non liquet. É aí que entra a segunda perspectiva pela qual se podem exergar as regras sobre ônus da prova: trata-se de regramento dirigido ao juiz (uma regra de julgamento, portanto), que indica qual das partes deverá suportar as consequências negativas eventualmente advindas da ausência, ao cabo da atividade instrutória, de uma determinado elemento de prova. Sob esse ângulo, fala-se em ônus objetivo (ou material, segundo Barbosa Moreira). (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sano; e OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14. ed. Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 129) Diante dessas considerações, relembre-se que a regra geral estabelecida na legislação adjetiva civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Portanto, no momento de proferir a sentença, o Magistrado, verificando a inexistência ou insuficiência da prova, irá julgar improcedente o pedido da exordial caso entenda que a prova era constitutiva do direito do autor, ou julgar procedente o pleito quando o réu suscitar fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e não o comprovar. Em se tratando de prova documental, o art. 429 do CPC/2015 detalha melhor o ônus probatório e cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova. Importante destacar que, consoante determina o art. 408 daquele mesmo diploma, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade, bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário. Fazendo uma distinção com a presunção de veracidade dos documentos públicos, Cássio Scarpinella Bueno assim leciona acerca da presunção de veracidade dos documentos privados (sem grifos no original): Se confrontado o dispositivo com o art. 427, a diferença reside em que o documento público, exatamente diante de maior presunção de veracidade que emana por força de sua fé pública (art. 405), necessita de ulterior declaração judicial de falsidade com vistas a perder sua fé (art. 427). Por sua vez, a cessação da fé do documento particular se materializa tão somente pelo início de impugnação de sua autenticidade ou conteúdo (art. 428). De toda sorte, seja o documento público, seja o particular, a impugnação se aperfeiçoa na contestação, réplica ou em quinze dias contados a partir da intimação de respectiva juntada (art. 430), podendo, ainda, a falsidade ser declarada em ação própria (art. 19, II). (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 2 – arts. 318 a 538. São Paulo: Saraiva, 2017) Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada. Estabelecidas essas premissas, deve-se precisar quem é o autor da prova a fim de se imputar o aludido ônus, o que pode ser deduzido da interpretação sistemática da regra disposta no art. 410 do CPC/2015, que considera autor do documento particular aquele: i) que o fez e o assinou; ii) por conta de quem ele foi feito, estando assinado; e iii) que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Para a resolução desta controvérsia deve-se limitar a discussão aos casos em que há contestação da assinatura do contrato, pois, diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015). Em face disso, "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC)" – (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289). Assim, a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. A fim de corroborar com esse entendimento, confiram-se (sem grifos no original) : Cumpre, inicialmente, distinguir entre falsidade da assinatura e falsidade do documento. A primeira não reclama, necessariamente, o incidente de falsidade para o seu reconhecimento. Pois a fé do documento particular cessa a partir do momento em que "lhe for impugnada a autenticidade", e, por isso, a sua eficácia probatória não se manifestará "enquanto não se lhe comprovar a veracidade" (NCPC, art. 428, I). Produzido o documento por uma parte, portanto, e negada a assinatura pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade da firma, o que será feito na própria instrução da causa, sem a necessidade de incidente especial. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1.005-1.006) 3. Impugnação de autenticidade de assinatura (inciso II). Se a discussão for quanto ao documento ser autêntico (especialmente situação de assinatura), o ônus é de quem produziu o documento. Ou seja, quem juntou o documento deverá provar que a assinatura ou sua confecção são autênticas (não se discute o conteúdo em si, o que é objetivo do inciso I). 3.1. Vale destacar que o inciso II, na sua redação no Código anterior, destacava expressamente a menção a assinatura, não existindo essa de se reconhecer a colidência entre a hipótese do inciso I (falsidade do documento) e do inciso II (sua autenticidade). Assim, a melhor forma de interpretar o inciso II é no sentido ora proposta (interpretação histórico-sistemática); caso contrário, haverá uma dúvida quanto ao ônus da prova. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; e OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 412) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade. Ademais, não se descura do entendimento desta Corte Superior no sentido de que os efeitos da inversão do ônus da prova não têm o condão de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, não obstante implique àquele a obrigação de arcar com as consequências jurídicas decorrentes da sua produção. Vejam-se: AgInt no AREsp n. 959.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016; e AgRg no AREsp n. 246.375/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). Contudo, aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica. Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado: RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade. 5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, 22/6/2021) No mesmo sentido, cabe citar outros precedentes desta Corte: AgInt no AREsp n. 1.175.480/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018; e EDcl no AgRg no AREsp n. 151.216/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/9/2013, DJe 20/9/2013. Dessa forma, imputando-lhe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no documento carreado aos autos, caberá ao seu autor arcar com os custos da prova pericial. Oportuno ressaltar, ainda, que não se está a afirmar que o fornecedor, nas relações consumeristas, deverá arcar com a produção da prova pericial em toda e qualquer hipótese, mas apenas que será ônus seu, em regra, demonstrar a veracidade da Documento: 2119241 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/12/2021 Página 18 de 4 Superior Tribunal de Justiça assinatura aposta no contrato. Inclusive, a Terceira Turma desta Corte já reconheceu que, não obstante seja ônus probatório da parte que produziu o documento demonstrar autenticidade da assinatura (quando esta for impugnada), essa regra pode ser excepcionada quando a produção da prova for dificílima, como na hipótese em que for impossível a perícia grafotécnica em virtude da ausência de localização da pessoa que assinou o próprio documento. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. CHEQUE PRESCRITO DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 389, II, DO CPC/73 (ATUAL ART. 429, II, DO CPC/2015). FLEXIBILIZAÇÃO DA ESPECÍFICA HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação monitória fundada em cheque - já prescrito - devolvido por divergência de assinatura. 2. Ação ajuizada em 26/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é determinar a quem incumbe o ônus de provar a veracidade do cheque prescrito que instruiu a monitória, uma vez que o mesmo foi devolvido por divergência de assinatura. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Nos termos do art. 389, II, do CPC/73, quando se tratar de contestação de assinatura de documento particular, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. 6. Contudo, na específica hipótese dos autos, exigir da autora da ação (ora recorrida) a comprovação de fato constitutivo de seu direito equivaleria a prescrever à mesma a produção de prova diabólica, isto é, de dificílima produção. 7. A ausência de localização da ré e a impossibilidade, via de consequência, da realização de perícia grafotécnica para a comprovação de que o documento foi grifado pelo punho caligráfico da recorrente ou de seu representante legal, requer a flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.766.371/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe 11/5/2020) Além disso, deve-se atentar ao fato de que as ações repetitivas que justificaram a admissão do IRDR na origem envolviam consumidores pessoas idosas, aposentadas, de baixa renda e analfabetas, os quais, em sua maioria, foram vítimas de fraudes ou práticas abusivas perpetradas por correspondentes bancários. Portanto, ao contrário da situação fática apreciada no precedente acima citado, a hipótese ora em apreço não impõe a produção de uma prova diabólica, haja vista que o próprio consumidor, que supostamente teria assinado o contrato, impugna a autenticidade da assinatura e poderá facilmente fornecer o material necessário para a perícia grafotécnica. Ademais, o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para as circunstâncias fáticas que gravitam ao redor da questão jurídica, porquanto tais demandas envolvem, via de regra, pessoas hipervulneráveis, que não possuem condições de arcar com os custos de uma prova pericial complexa, devendo ser imputado tal ônus àquela parte da relação jurídica que detém maiores condições para sua produção. Por fim, não se olvide que o art. 6o do CPC/2015 prevê expressamente o dever de cooperação entre os sujeitos do processo para que se obtenha uma solução com efetividade, devendo as partes trazer aos autos as alegações e provas capazes de auxiliar, de forma efetiva, na formação do convencimento do Magistrado para o deferimento da produção das provas necessárias. Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova”. Estabelecidas tais premissas e, incontroversa, a partir do que revelam os autos, a inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, correta a sentença que condenou o réu à compensação pelos danos morais sofridos, certo que em tais hipóteses se dão in re ipsa, presente, ainda, a responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC). Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado do Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONCESSIONÁRIA. PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DEVER DE REPARAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta por Banco Santander S.A. e por Estação Japan Comércio de Veículos Ltda., contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, que julgou procedente o pedido autoral a fim de: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e os réus; b) condenar o réu, credor fiduciário do bem, a regularizar o registro da propriedade do veículo, assumindo todos os débitos porventura existentes; e c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação pelos danos morais. 2. Na primeira apelação, o réu Banco Santander S.A requer a reforma da sentença. Pontua ter inexistido qualquer ato ilícito. Relata que logo após acionado pela apelada, procedeu de maneira imediata com a regularização da situação da recorrida. Por fim, ressalta que o quantum fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é desproporcional. 2.1. Na segunda apelação, a Estação Japan Comércio de Veículos também requer a reforma da sentença. Afirma: a) que não deve ser responsabilizada pela reparação dos danos, porquanto estes decorreram exclusivamente pela conduta da instituição financeira, na celebração do contrato de financiamento; b) ser concessionária de veículos e não possuir qualquer responsabilidade em relação aos contratos de financiamento firmados por seus clientes; c) não ter promovido a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes. 2.2. Destaca inexistir ato ilícito e o nexo de causalidade, porquanto a apelante se limitou a realizar a venda do veículo. Por último, entende que o quantum indenizatório restou desproporcional, de modo que deve ser reduzido. 3. Apesar de ter noticiado a retirada do nome da recorrida em cadastro de maus pagadores, o Banco réu já havia realizado a inscrição indevida, de modo que os danos morais, neste caso, se configuram in re ipsa. 3.1. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: "[...] 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Referida responsabilidade caracteriza-se como fortuito interno e decorre do risco do empreendimento. Recurso Especial Repetitivo, REsp n. 1197929/PR, Tema n. 466. Súm. 479 do STJ. (...). 4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, indo além de mero dissabor, uma vez que se comprovou a inexistência de débito que justificasse a restrição do seu nome no mercado de consumo. [...]." (07341798020198070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.). 4. Verifica-se que a concessionária Estação Japan Comércio de Veículos também faz parte da cadeia de consumo, motivo pelo qual apresenta responsabilidade em relação a parte autora, ora apelada. 4.1. Necessário ressaltar que a concessionária não se cercou das cautelas necessárias para a correta identificação do cliente, de maneira que contribuiu para que a fraude fosse perpetrada. 4.2. A fraude integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária, de forma que se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC. 4.3. Jurisprudência: "[...] 1. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada tanto pela concessionária de veículos quanto pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. [...] " (07112313020188070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). 5. O dano moral decorrente de anotação indevida de pessoa física em cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA é in re ipsa, ou seja, dispensa prova por derivar da própria lesão, abalo à credibilidade e idoneidade, o que justifica uma satisfação pecuniária, conforme previsão dos arts. 5o, V e X, da CF e art. 6o, VI, do CDC. 5.1. Cabe ressaltar que, em relação a fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 5.2. Verifica-se que a repercussão do dano na esfera de intimidade da autora foi intensa, porquanto teve o nome atingido sem contribuir para esse evento. 5.3. Nessa perspectiva, o valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela apelada, ressaltando-se o potencial econômico dos apelantes, de modo que o valor indenizatório atendeu adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrido. 5.4. Portanto, não se tratando de valor exorbitante ou irrisório, o quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido, por representar valor suficiente e necessário à prevenção e reparação do dano. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1314844, 07108883620198070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao valor arbitrado, R$7.000,00, não prospera a alegação de inobservância da razoabilidade e proporcionalidade, não se vislumbra excesso nem insignificância e estão sintonizados com a jurisprudência do Tribunal, além de ter sido observadas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva e não consubstanciar enriquecimento ilícito. Por fim, de igual modo não encontra amparo o pedido do réu no sentido da expedição de ofício ao Detran/PA para determinar a transferência do veículo para o seu nome, seja porque se trata de providência que pode ser alcançada de forma administrativa, seja porque tal discussão não foi trazida sequer em reconvenção, a demandar, doravante, se assim o entender, a propositura de ação própria. A r. sentença é, portanto, incensurável. Isso posto, forte nas considerações acima, NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado. Em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC), majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento), os quais mantêm-se com incidência sobre a mesma base de cálculo adotada na origem (proveito econômico). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator